Tribunal: TJBA
Processo: 8008788-80.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008788-80.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA Advogado(s): IZAAK BRODER, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA CDA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA CAUSA. BIS IN IDEM. PRECEDENTES STF. TJBA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. No que se refere a incidência de honorários na CDA, há que se ressaltar que é indevida a inclusão de honorários advocatícios independentemente do percentual nas certidões de dívida ativa, documento que deve espelhar tão somente o termo de inscrição de dívida ativa, cujos requisitos são aqueles previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, dentre os quais não constam, expressamente, honorários advocatícios. Assim, não constitui objeto do título executivo a inclusão de honorários advocatícios nas certidões de dívida ativa, uma vez que não há lastro legal para inserção. Por outro lado, ainda que a lei fizesse referência à possibilidade de o próprio ente tributante lançar na CDA honorários destinados remuneração pelos esforços empreendidos pela Fazenda Pública para cobrar aquilo que deveria lhe ter sido pago espontaneamente, esta providência daria ensejo a bis in idem em casos como o presente, em que a perseguição do crédito tributário se dá na via judicial em que os honorários são arbitrados pelo Judiciário à luz das regras de processo estabelecida pela União, que concentra a competência legislativa sobre a matéria nos termos do art. 21, da CF/88. O Supremo tribunal Federal, desde a década de 70, do século passado, considera ilegal o acrescimeno na CDA, sob a justificativa de custear despesas judiciais. Os Tribunais Pátrios têm se firmado no sentido de reconhecer a ilegalidade da inclusão de honorários administrativos na CDA, sob pena de bis in idem, quando da perseguição dos créditos tributários em Juízo. AGRAVO PROVIDO. Cuidam os autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA tendo como Agravado o estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões;